Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. Diante da gratuidade de justiça concedida ao embargante, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.